Tribunal: TJPA
Processo: 0806252-82.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10446 - Imissão
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806252-82.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: CONCRETUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

AGRAVADO: MELO SERVICOS DE ARTES GRAFICAS LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0806252-82.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: CONCRETUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: JOATAN TORRES CARVALHO JUNIOR - MA12174-A

AGRAVADO: MELO SERVICOS DE ARTES GRAFICAS LTDA - ME

Advogado do(a) AGRAVADO: RANDERSON CARLOS FERREIRA DE MORAES - PA19269-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos pela parte agravada visando à modificação da decisão anterior, sob o argumento de omissão quanto à análise de questões relativas ao ajuizamento de ação anulatória envolvendo a realização de leilão extrajudicial de imóvel. A parte embargada manifestou-se pelo não acolhimento do recurso, sustentando a inexistência de omissão no julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a decisão embargada padeceu de omissão ao não analisar aspectos do ajuizamento da ação anulatória relativa ao leilão extrajudicial do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada.

A decisão embargada analisou todas as questões suscitadas, inexistindo omissão que justifique a oposição dos embargos.

O inconformismo da parte embargante revela mero desejo de rediscutir matéria já decidida, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada.

Inexiste omissão quando todas as questões suscitadas foram devidamente analisadas na decisão impugnada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção a precedentes específicos no caso analisado.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
aos Embargos de Declaração, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração interposto pela parte agravada (ID 22534410), no qual requereu a modificação da decisão de ID 21765365.

Em resumo, arguiu que a decisão é omissa pois não analisou as questões relativas ao ajuizamento de ação anulatória na qual se discute a realização do leilão extrajudicial do imóvel.

Intimada, a parte embargada apresentou manifestação (ID 22726656) arguindo, em síntese, que não houve omissão no julgado e, assim, requereu o não acolhimento do recurso.

É o relato necessário.

VOTO

VOTO

O inconformismo do embargante não obedece aos requisitos exigidos à propositura do recurso. O art. 1.022 do CPC dispõe literalmente que caberão embargos de declaração quando a decisão padecer de
obscuridade, contradição ou omissão.

Todavia,

nenhuma das situações apresentadas pelo embargante se enquadra em tais hipóteses.

O que se constata, através dos embargos opostos pela parte embargante, é que esta pretende retomar a discussão que já fora apreciada na ocasião da decisão impugnada, não cabendo nova discussão através dos embargos de declaração.

Todas as questões suscitadas foram devidamente analisadas na decisão combatida, não cabendo a arguição de omissão em relação aos pontos discutidos.

Assim, repito, os embargos declaratórios são cabíveis para o restrito fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no
decisum
, mas jamais para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração,
face à ausência de omissão no julgado, nos termos da fundamentação.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 09/03/2025